Tribunal: TJMT
Processo: 0020786-23.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020786-23.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAN RODRIGO SANTIAGO - CPF: 698.926.011-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHELLE JULIA SEVERINO DE JESUS - CPF: 006.787.421-54 (VÍTIMA), ROSICLER MARIA NICOLINI - CPF: 525.641.690-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 65, DO DECRETO LEI N.º 3.688.41, COM A INCIDÊNCIA DO ART. 61, INC. II, “F” C/C ART. 71, AMBOS DO CP, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INFRACIONAL COMPROVADA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria infracional ao réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0020786-23.2016.8.11.0002 código 469180, que tramitou pelo Juízo da 1ª Vara Crimina da Comarca de Várzea Grande/MT, na qual
Alan Rodrigo Santiago
, condenado pelo art. 65, do Decreto Lei n.º 3.688.41, com a incidência do art. 61, inc. II, “f” c/c art. 71, ambos do CP, à pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples. (Id. 123435951 – pág. 299/302 – Sentença).

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição sob o argumento de inexistir provas suficientes para a condenação. (Id. 127005825)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 127005826)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 132016657)

“
RECURSO DE APELAÇÃO
– RÉU CONDENADO À PENA 19 (DEZENOVE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE DESCRITA NO ART. 65 DO DECRETO LEI 3.688/1941 – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA SOMADA A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER O DECRETO CONDENATÓRIO –
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Alan Rodrigo Santiago
, condenado pelo art. 65, do Decreto Lei n.º 3.688.41, com a incidência do art. 61, inc. II, “f” c/c art. 71, ambos do CP, na forma da Lei n. 11.340/2006.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 127005820 – pág. 07/09)

“(...) FATO 01:

Consta dos autos que nos dias 28 de maio de 2016. por volta das 17h0Omm. Na residência particular situada na Rua Itália, n°20!quadra 19, bairro Jardim Imperial, municiais] de Várzea Grande/MT, is indiciado ALAN RODRIGO SANTIAGO. mediante violência psicológica contra a mulher e por motivo reprovável, perturbou a tranquilidade de sua ex-companheira Michelle Júlia Sevedno de Jesus.

FATO 02:

Consta dos autos que nos dias 19 de Julho de 2016, por volta das 111130min. na residência particular situada na Rua Itália, n°20, quadra 19, bairro Jardim Imperial, municipio de Várzea Grande/MT, o indiciado ALAN RODRIGO SANTIAGO mediante violência psicológica contra a mulher e por motivo reprovável, perturbou a tranquilidade de sua excompanheira Michelle Júlia Severino de Jesus.

FATO 03:

Consta dos autos que entre os meses de maio e julho de 2016,em dias diversos dos fatos acima descritos, nas comarcas da Capital e de Várzea Grande/MT, o indiciado ALAN RODRIGO SANTIAGO, por diversas vezes, mediante violência psicológica contra a mulher e por motivo reprovável, perturbou a tranquilidade de sua e'- companheira Michelle JUN SeverIne de Jesus.

Segundo restou apurado, o indiciado e a vitima conviveram maritalmente por aproximadamente 10 (dez) anos, sendo que desta relação tiveram dois filhos em comum, todavia, quando da ocorrência dos fatos já estavam separados.

Ressai os autos que a convivência do casal era conturbada, com diversas agressões flsicas anteriores praticadas pelo indiciado em face da mulher, inclusive com registros de ocorrências.

Evidencia-se, também, que o indiciado faz uso de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, e, sob o efeito desses elementos, torna-se uma pessoa inclinada à agressividade.

Consta, ainda, que apôs a separação, a vítima passou a residir juntamente com seus genitores, no imóvel situado na Rua Itália, ri° 20, quadra 19, bairro Jardim Imperial, município de Várzea Grande/MT.

Revelam os autos que, no da 28 de maio de 2016, por volta das 171100min, o indiciado, por não aceitar o termino do relacionamento, perturbou a tranquilidade da vítima Michelle Júlia Severino de Jesus, dirigindo-se à residência dela e revirando gavetas, bem como ligando para diversas vezes para ela.

Sobressai que no dia 19 de julho de 2016, por volta das 17h3Ornin, o indiciado, Por não aceitar o termino do relacionamento, perturbou a tranquilidade da vitima Michelle Jena Severino de Jesus, dirigindo-se à residência dela. Nessa ocasião o indiciado jogou roupas dela e dos filhos no chão.

Consta, ainda, que no período compreendido entre mês de maio e julho de 2016, o indiciado por não aceitar o término do relacionamento, por diversas vezes, vigiou a vitima, tanto na residência dela quanto no local de trabalho. Tais fatos causaram Intranquilidade à vitima. (...).”

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 123435951 – pág. 05), termo de apreensão (Id. 123435951 – pág. 12), relatório (Id. 123435951 – pág. 26//27), laudo pericial n.º 200.02.03.2015.0239 (Id. 123435951 – pág. 43/46) onde atestou que a arma de fogo e munição, no estado em que foram recebidos apresentaram-se eficientes.

Quanto à autoria, necessário transcrever os depoimentos colhidos em juízo: (Retirado do parecer da Procuradoria Geral de Justiça)

“A autoria do delito encontra-se demonstrada através das declarações da vítima Michelle Júlia Severino de Jesus na fase judicial. Veja-se:

“(...) "(...) Relata que quando disse ao teu que não queria mais estar casada, justamente pelos 5 anos de convivência e a mudança dele da 'Agua para o vinho", chegou de ver ele usando drogas, bebidas alcoólicas, teve vez que ele chegou em casa 02h0Omin da madrugada e quando perguntou onde estava, queria lhe agredir Porém, nunca comentou isso com seus pais pois tinha muita vergonha, sendo que para se defender: ficava trancada dentro dos quartos (.. j; Que quando resolveu se separar falou com o seu pai que ficaria na casa dele por ter medo do companheiro, pois o réu pediu para ficar na case durante uns 15 dias, até arrumar um lugar para ficar. Que na época foi a Delegacia, registrou um boletim de ocorrência peia primeira vez, o réu tinha pedido 15 dias, mas ela continua indo em casa, limpava e fazia os serviços domésticos, Contudo, depois de uma semana tentou entrar na sua residência e o réu tinha trocado todos os cadeados e não conseguiu entrar, sendo que não tinha roupas nem para trabalhar' Que o réu não saia da casa dos seus pais por ser próximo, então ele sempre ficava na espreita, se ia para o trabalho se sentia vigiada, chegou ao ponto dela ficar trancada no seu serviço por ter medo, depois que foi contar a situação no serviço, pois tinha macro dele entrar na sala e fazer alguma coisa contra ela, porque ele já tinha ido, mesmo mostrando os boletins de ocorrência contra ele Que o réu não aceitava e falou várias vezes para ela que isso não dada em nada Que sofreu muito durante esse período (.4. mas estava numa situarão que se morresse não faria diferença na sua vida, Pois estavam destruidos o seu psicológico, o emocional (se emociona). Que o réu fez o despejo dos seus pertences e os objetos dos filhos na porta da casa dos seus pais jogou fora o berço, as suas roupas (...); Que o réu saiu falando para os vizinhos que era 'moagem?! dela e sentia um certo preconceito das pessoas, os quais achavam que ela estava inventando (..); Afirma que as perseguições ocorreram muitas vezes; Confirma os fatos ocorridos no dia 28 de maio, que estava dentro da casa atendendo sua prima, fazendo o cabelo dela, foi o dia que mostrou o boletim de ocorrência para ele e disse que não queria que entrasse na casa dos seus pais mas o réu afirmou que entrava a hora que ele quisesse, ele tirou fotos lá dentro. Que ela tinha poucas roupas lá e o réu revirou todas as suas gavetaSiogou suas coisas no chão (...); Confirma também os fatos ocorridos no dia 19 de julho, ocasião em que novamente ele foi à residência onde a ofendida estava morando o jogou as roupas dela e dos filhos no chão. Que eram roupas que estavam na casa dela, tendo jogado também um berço que chegou a quebrar. Afirma que foi uma humilhação, que os vizinhos presenciaram (...)" - (Vide degravação extraída dos Memorias – fls. 217/219).

Por sua vez, os informantes Rita Severino de Jesus e Silvano Rodrigues de Jesus foram unânimes em confirmar a perturbação causada pelo apelante reiteradas vezes contra a ofendida, confira-se, respectivamente:

“(...) Relata que no começo, o casamento da vitima e do réu ia muito bem, mas depois que eles se mudaram para MIS perto e o nascimento do segundo filho o casamento começou a não ir bem Que sua filha chegava em sua casa triste, mas escondia dela que eles brigavam, ela falava para a irmã dela, que era quem lhe contava U.,); Que chegou ao ponto da vitima sair de casa e ir morar na casa dela, mas teve um certo dia que o réu pegou as roupas da criança e da ofendida, pegou uma carro de frete e mandou levar, naquele dia se sentiu mal. Que o réu levou os objetos e falou que era para deixar na sua casa então sentiu medo dele jogar as roupas das crianças fora, ficou apavorada, pediu Para aia colocar na área (.1; Confirma que guando sua filha já estava morando com eles, o réu foi até lá, revirou as gavetas perturbando a vitima; Confirma que o réu perturbava sua filha no sentido de vigiada nos lugares onde ia, no seu local de trabalho. Que hoje ele não faz mais isso (. ) (Rita Severino de Jesus — CD de fl. 169).

“Que depois dos problemas que tiveram, o réu ficava ligando bastante, ia até a faculdade dela, segundo sua filha Informava Confirma que depois que a vítima estava morando em sua casa, o réu foi até o local, entrou e revirou gavetas pedindo a chave de carro (. Que o réu jogou objetos na frente da casa dele. Que no dia, Unha ido levar sua filha na Unopar e quando voltou viu roupas, brinquedos e ate o berço quebrado do neto, jogados em frente da sua residência (Silvano Rodrigues de Jesus - CD de 9. 169 )”.

A contravenção penal de perturbação da tranquilidade, previsto no art. 65 da Lei de Contravenção Penal 3.688/41, tutela a tranquilidade e o sossego alheio, tendo em seu tipo os núcleos verbais molestar e perturbar, com o sentido de aborrecer, incomodar, importunar a vítima, desta forma, sua efetivação não deixa vestígios, bastando, que a contravenção seja praticada por acinte ou por motivo reprovável, além do dolo do autor do fato, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de sua materialidade.

O dispositivo em análise tutela a tranquilidade e o sossego alheios, tendo em seu tipo dois núcleos verbais molestar e perturbar alguém, que significa, aborrecer, incomodar, importunar a vítima. É necessário ainda que a contravenção seja praticada por acinte (intencionalmente; com o propósito de desgostar ou contrariar alguém), ou por motivo reprovável (motivo reprovado pelo senso comum da sociedade). Além desses requisitos, exige que seja praticada apenas na forma dolosa.

Necessário, pois, que o magistrado faça a verificação do caso trazido à sua apreciação a fim de atestar se a conduta do imputado se reveste da presença de motivo censurável a atrair a forma delitiva em questão, do entendimento perfilhando Paulo Lúcio Nogueira,
in verbis:

Molestar alguém ou perturbar a tranquilidade por acinte ou motivo reprovável importa um comportamento doloso, pois existe um motivo específico, que é agir de determinada maneira, que revele a intenção de molestar ou perturbar. Cabe ao julgador verificar, no caso concreto, se houve acinte ou motivo reprovável determinantes do dolo, pois mesmo certas brincadeiras grosseiras podem molestar ou perturbar alguém dependendo das circunstâncias.
(NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Contravenções penais controvertidas. 4ª ed. São Paulo: Leud, 1993, p. 152).

Logo, imprescindível à caracterização da contravenção penal a existência dos dois elementos subjetivos, sendo o
primeiro o dolo e o segundo, na dicção de Damásio Evangelista de Jesus, o acinte ou os motivos reprováveis propriamente ditos (
Lei das Contravenções Penais Anotada. São Paulo: Saraiva, 12ª Ed., p. 236-237)
, sendo que a ausência de quaisquer destes conduzirá à atipicidade do fato.

A tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos. Estando comprovada a materialidade e a autoria, e embora o recorrente negue a os crimes, sua versão vai contra todas as provas produzidas, uma vez que a declaração da vítima é firme e coesa em ambas as fases, alegando que o réu a perseguiu e jogou suas roupas na rua, somando com as declarações dos informantes, sendo tais provas, suficientes para demonstrar a praticar das condutas e embasar o decreto condenatório.

No tocante a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com as demais provas dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer.

Neste sentido, a jurisprudência desta E. Corte,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)

Ademais, não se verifica, no presente caso, por parte das vítimas, qualquer intensão de prejudicar o apelante.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Assim, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência probatória, haja vista que a palavra da vítima, coerente e segura, é suficiente para demonstrar às conduta ilícita do acusado, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Alan Rodrigo Santiago
, mantendo a r. sentença em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022